Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0704333-79.2023.8.07.0000 Apelante(s) MAPFRE VIDA S/A Apelado(s) IEDA MARINHO GUIRRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mapfre Vida S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por Ieda Marinho Guirra (processo n. 0732273-21.2020.8.07.0001), condicionou o levantamento de valores em benefício da parte executada, ora agravante, ao julgamento dos embargos de declaração aviados pela credora, roa agravada, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0709871-12.2021.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 43416895), a agravante sustenta, em suma, a viabilidade de levantamento de valores por ela depositados nos autos de origem. Argumenta que esta douta 2a Turma Cível, nos autos do anterior Agravo de Instrumento n. 0709871-12.2021.8.07.0000, teria assentado que “a correção monetária do valor do capital segurado vigente em 2016 incidisse desde a primeira vigência do contrato, de mais de 20 (vinte) anos antes (1995). Com isso, foi reconhecido o excesso de execução apontado pela MAPFRE no valor histórico de R$ 1.951.003,81 (um milhão, novecentos e cinquenta e um mil, três reais e oitenta e um centavos)”. Ressalta que “não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do V. acórdão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela MAPFRE para que seja deferido o pedido de levantamento dessa quantia”. Aduz que os embargos de declaração aviados nos autos do Agravo de Instrumento n. 0709871-12.2021.8.07.0000 não seriam dotados de efeito suspensivo, de modo que não haveria óbice ao levantamento dos valores depositados na origem ser levantados. Assenta que inexistiria risco à efetividade da execução, na medida em que a “MAPFRE é uma empresa sólida, com liquidez para realizar novo depósito caso haja alteração do cenário atual”. Subsidiariamente, defende a nulidade do ato judicial recorrido, sob o argumento de que este não teria sido adequadamente fundamentado. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, para que seja autorizado, desde logo, o levantamento dos valores depositados judicialmente, na origem, pela ora agravante. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 43234383). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, não se vislumbram, por ora, presentes os aludidos requisitos. A uma, porque não verificada urgência apta a autorizar, neste instante, a intervenção desta instância julgadora no que diz respeito aos valores judicialmente depositados na origem. Destaque-se que é insuficiente, para tanto, a simples menção ao montante depositado, bem assim ao quadro econômico-financeiro da parte agravante. A duas, porque a análise quanto ao suposto caráter indevido do numerário depositado na origem é questão que demanda aprofundado estudo dos autos, a ser realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela inviável neste momento processual. Não reunidos, portanto, os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, não há falar, por ora, em antecipação da tutela recursal. Ressalva-se, ao fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora